Tribunal: TJDFT
Processo: 0028267-27.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0028267-27.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE DOMINGUEZ GONZALEZ, CANDIDA RODRIGUEZ GONZALEZ APELADO: BOLIVAR FIGUEIREDO DE MACEDO, TERCEIROS E INCERTOS E NÃO SABIDOS, ELIZA AMELIA FERREIRA DE MACEDO, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSÉ DOMINGUES GONZALEZ e CANDIDA DOMINGUEZ GONZALES em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que em sentença conjunta julgou a Ação de Usucapião no 0028267-27.2011.8.07.0001 e Oposição no 0029501-51.8.07.0018 julgando improcedentes os pedidos. Por meio da decisão de ID 22216414, determinei a suspensão do feito até a remessa do processo no 0029501-51, que está apenso a estes autos e foi julgado conjuntamente na sentença recorrida, conforme determinação legal contida no art. 685 do CPC. Os autos vieram conclusos em conjunto. Contudo, verifiquei questões processuais pendentes nos autos apensos (0029501-51), razão pela qual proferi despacho determinando o seu retorno à instância de origem, bem como a posterior intimação dos apelantes acerca das preliminares invocadas pelos apelados e pelo Ministério Público. Assim, determino a suspensão do presente feito até que o processo no 0029501-51.8.07.0018 retorne concluso e maduro para o julgamento conjunto dos feitos. Brasília, DF, 15 de janeiro de 2021 10:36:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador